Tribunal: TJDFT
Processo: 0707472-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-01

Ementa:
Execução penal. Progressão antecipada de regime. Crime sexual. Estudo psicossocial.
A progressão antecipada de regime a apenado por estupro de vulnerável contra a irmã, após curto período de gozo de benefícios externos, sem que permitido o exame do comportamento dele, somada à superveniente notícia de que rompeu o aparelho de monitoramento eletrônico e se evadiu, além de ser preso em flagrante por supostos crimes no curso da execução também contra a irmã, em contexto de violência doméstica e familiar, impõe a suspensão do benefício para que seja verificado o comportamento dele durante o gozo de benefícios extramuros. Agravo provido.